Tribunal: TJSP
Processo: 1009633-06.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte requerida. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Regularidade da contratação não comprovada na origem. Documentação insuficiente para apontar a legitimidade da autora como contratante do empréstimo. Ônus da prova não satisfeito. DANOS MORAIS. Transtorno que extrapola o mero aborrecimento,

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte requerida. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Regularidade da contratação não comprovada na origem. Documentação insuficiente para apontar a legitimidade da autora como contratante do empréstimo. Ônus da prova não satisfeito. DANOS MORAIS. Transtorno que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando danos morais indenizáveis. Dever de indenizar verificado. QUANTUM DEBEATUR. Fixação do valor de indenização na origem que se mostra razoável. RECURSO DESPROVIDO.